Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702180-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GUILHERME GARCIA MARQUES REPRESENTANTE: RODRIGO SILVA MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, ante a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0722745-88.2019.8.07.0003 consistente em fornecer tratamento multidisciplinar em número maior do que a limitação de 40 sessões anuais para segurado com espectro autista. Proferi a decisão ID 14159641 acerca do pedido de efeito suspensivo. Decorreu “in albis” o prazo para o Agravado apresentar contrarrazões (ID 14119871). Os autos vieram conclusos para julgamento. No entanto, em consulta ao processo de origem (ID 61631711), verifico que as partes assinaram conjuntamente termo de acordo, o qual está pendente apenas de homologação. Conforme minuta de termo de acordo, as partes põem fim à demanda em caráter irretratável e abrem mão de prazo para interpor recurso contra decisão que homologar o acordo. Apesar de ainda não ter sido proferida decisão homologatória do acordo pelo Juízo a quo, é evidente que as partes já transacionaram sobre o objeto da demanda. Desse modo, INTIMEM-SE as partes para manifestar se ainda possuem interesse no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020 11:36:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador